Tribunal: STF
Processo: HC 257361
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonatas Amancio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 978.577/MG (evento 4, fls. 157-163).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 c/c artigo 61, I, todos do Código Penal) (evento 2, fls. 24-40).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância, porquanto preenchidos os requisitos. Aponta a atipicidade da conduta, ante a ausência de justa causa. Sustenta que “furto de uma barra de chocolate de 1 kg, no valor de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e uma faca esportiva, avaliada em R$ 69,00 (sessenta e nove reais), sendo os bens restituídos à vítima. Ademais, a prática do delito ocorreu no ano de 2023, quando o salário-mínimo em vigor era de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Dessa forma, o valor da res furtiva correspondia a menos de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos”. Argumenta que a reincidência em delitos contra o patrimônio e os maus antecedentes não obstam a aplicação do princípio da bagatela. Requer a absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4, fls. 157-163):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob alegação de ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. O agravante sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a alteração de regime e substituição da pena por restritivas de direito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração criminosa do agravante e a ausência de laudo de avaliação, impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais. 



    5. O agravante possui múltiplas condenações criminais transitadas em julgado por crimes patrimoniais, o que evidencia a inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância. 



    6. Diante da ausência de laudo de avaliação, impossível verificar se o valor dos bens furtados está dentro do limite considerado insignificante por esta Corte Superior, correspondente a 10% do salário mínimo vigente à época do delito. 



    7. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos que justifiquem a alteração da decisão anterior.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A magistrada de primeiro grau afastou o princípio da insignificância, tendo em vista que (evento 2, fls. 33):



    “Pugna a I. Defesa pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, pleiteando pela absolvição do réu, com fulcro no Art. 386, III do Código de Processo Penal.



     Entretanto, entendo não ser o caso de reconhecimento do referido princípio. 



    Isto porque, com relação ao princípio da insignificância, segundo o glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, tal princípio tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou na sua não aplicação. 



    Ainda, para ser utilizado, faz-se necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). 



    Nesse sentido, entendo não ser o caso de reconhecimento do princípio da insignificância. Isto porquê, embora não tenha sido juntado aos autos laudo de avaliação do bem, segundo consta dos autos foram uma barra de chocolate, no valor de R$31,25 e uma faca esportiva preta, 7 polegadas, com bainha preta, da marca Só Qualidade, no valor de R$69,00, é possível verificar dos autos que o réu é reincidente e contumaz na prática de delitos de furto e possui, ainda, diversos processos em andamento pela suposta prática de delitos patrimoniais, demonstrando sua dedicação à atividade criminosa, pelo que, reconhecer o princípio da bagatela ou aplicar o Art. 155, §2º, do Código Penal, seria o mesmo que consagrar a impunidade e instigar a criminalidade. 



    Pontuo, ainda, que os estabelecimentos vítimas não são de grande porte, pelo que, mesmo os bens subtraídos não tendo alto valor, não pode ser considerado insignificante, tanto é que as vítimas procuraram a polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis. 



    Diante de todo o exposto, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos de furto restou devidamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pelas demais provas juntadas nos autos, como acima já exposto. 



    Verifico ainda, que o réu possui inúmeras condenações anteriores, sendo que a referente aos autos nº 0018032-87.2018.8.13.0324 será valorada como maus antecedentes e a condenação de nº 0031165-65.2019.8.13.0324 como reincidência, agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.” (destaquei)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao afastar a aplicação da tese de atipicidade material, em sede de julgamento da apelação, asseverou que “no caso em tela, embora não seja elevado o valor dos bens subtraídos (R$31,25 (barra de chocolate) e R$69,00 (faca esportiva), segundo a certidão de antecedentes criminais do réu (seq. 05 – fls. 15/23), trata-se de agente multirreincidente, possuindo, inclusive, várias condenações recentes e definitivas pela prática do crime de furto.” (evento 2, fls. 43-57).



    Por seu turno, o ato dito coator ratificou as decisões anteriores, à compreensão de que:



     “Assim, verifica-se que, no presente caso, foi afastada a aplicação do princípio da insignificância em razão da multirreincidência do agravante em delitos patrimoniais, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ que impede a aplicação do princípio quando houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais por crimes de outra natureza. 



    Ainda, considerando a ausência de laudo de avaliação, impossível verificar se o valor dos bens furtados está dentro do limite considerado insignificante por esta Corte Superior, correspondente a 10% do salário mínimo vigente à época do delito.



    Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do habeas corpus. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Por fim, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.”. (RHC 220.109 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “ A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha.” (RHC 219.627 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.07.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente